Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORA CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Na hipótese, a devedor foi desligado do empregado por meio do programa de desligamento voluntário (PDV). A agravante requereu a continuidade da penhora, mediante desconto de percentual das parcelas recebidas mensalmente, até a quitação integral do débito.
4. O juízo indeferiu a pedido de penhora sob o fundamento de que o benefício oriundo de programas de desligamento voluntário, ao compensar a rescisão contratual e a perda da fonte de subsistência do trabalhador, possui caráter de verba alimentar e pessoal, insuscetível de constrição judicial.
5. Os valores recebidos a título de parcelamento por adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possuem natureza indenizatória, nos termos da Súmula 215 do STJ: “A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda”.
6. A discussão acerca da natureza da verba, ainda que se considere o intuito de compensação pela perda da fonte de subsistência do trabalhador, resta superada diante da mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salarias, acima explanada e plenamente aplicável ao caso dos autos.
7. No caso, a penhora de 10% do sobre o valor das parcelas – recebidas em decorrência do programa de desligamento voluntário aderido pelo executado – é razoável, surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.